Tribunal: TJDFT
Processo: 0741282-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741282-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES CUNHA E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por RODRIGUES CUNHA E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n.o 0749489-19.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para reativação da conta vinculada ao número +55 (61) 99124-2943. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que é escritório de advocacia especializado em Direito Previdenciário, sendo vítima de bloqueio indevido de sua conta institucional no WhatsApp Business, utilizada como principal canal de comunicação com clientes em situação de vulnerabilidade. Aduz que a parte agravada não prestou suporte técnico adequado, tampouco oportunizou contraditório administrativo, agindo de forma arbitrária ao banir a conta sem justificativa plausível. Afirma que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de prejuízos irreparáveis à atividade profissional do escritório e ao acesso à Justiça por parte de seus clientes, muitos deles idosos, deficientes ou de baixa renda, configurando o periculum in mora. Defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que a manutenção do bloqueio compromete diretamente a assistência jurídica prestada, violando direitos fundamentais e a boa-fé contratual. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedida medida liminar para determinar à agravada a imediata reativação da conta vinculada ao número +55 (61) 99124-2943, restabelecendo-a ao status original anterior ao bloqueio, com todas as mensagens ali constantes, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os requisitos, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada pela parte agravante. A probabilidade do direito decorre da efetiva utilização do aplicativo de mensagens, conforme demonstram os documentos da inicial e a interrupção do serviço sem maiores justificativas. Conforme tela copiada de ID: Num. 250478320, ação de origem, ao acessar o link da página, aparece a mensagem do teor seguinte: “Esta conta não pode usar o Whatsapp Business. Concluímos que a atividade dessa conta viola os Termos de Serviço do Whatsapp Business”. Não há a dúvida de que contas que violem os termos de serviços do aplicativo podem ser bloqueadas ou mesmo banidas. Todavia, no caso dos autos, a não indicação da causa de bloqueio demonstra que o serviço deve ser restabelecido. Por sua vez, o perigo de dano é evidente, pois a parte agravante utiliza os serviços de mensagem instantânea para exercer sua atividade laborativa. Para além disso, a suspensão da conta da agravante ocorreu sem que houvesse qualquer justificativa, conquanto a agravante tenha solicitado, pelo e-mail, a avaliação acerca do bloqueio, sem, contudo, obter resposta. Essa generalidade no trato com o usuário, despreocupada em agir com transparência e de fornecer informação adequada, é suficiente para macular a conduta do fornecedor do serviço online, pois esvazia justificativa para desativação da conta. Assim sendo, levando em consideração os fatos relevantes trazidos pela agravante, entendo que deve ser desbloqueada e reativada a conta de "whatsapp" da parte agravante, de modo a proporcionar às partes, durante a instrução processual, produzir as respectivas provas quanto à motivação que levou ao bloqueio da conta na rede social "whatsapp". Mudança de postura do fornecedor do serviço online, de modo a adotar um "devido processo administrativo ", que permita, ao menos, um mínimo contraditório participativo pelo consumidor, certamente evitaria, aliás, inúmeras ações judiciais. Defere-se o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte agravada, no prazo de cinco dias, restabeleça a conta da agravante no WhatsApp Business, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de determinar à agravada a imediata reativação da conta vinculada ao número +55 (61) 99124-2943, restabelecendo-a ao status original anterior ao bloqueio, com todas as mensagens ali constantes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Eventuais questões relativas ao cumprimento da obrigação de fazer devem ser levadas ao Juízo de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador